Tribunal: STF
Processo: HC 246741
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. OCORRÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recuso em Habeas Corpus nº 184.944/RN (e-doc. 12).



    2. Consta dos autos ter sido ofertada, perante o Juizado Especial Criminal, queixa-crime em desfavor do paciente ante a suposta prática dos delitos dos arts. 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria), c/c o art. 141, inc. III (comentido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação), e 147 (ameça), todos do Código Penal (e-doc. 3).



    3. Posteriormente, o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e de Trânsito de Natal/RN declinou da competência, sendo os autos redistribuídos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN. O paciente, então, atuando em causa própria, requereu a extinção da punibilidade pela decadência, ao argumento de que as custas processuais foram pagas somente após 13 meses do suposto fato delitivo. Em 10/03/2023, o pleito foi indeferido (e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão o querelante impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 9). Inconformada, a defesa interpôs o mencionado recurso ao STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega extinta a punibilidade do paciente em virtude da decadência, uma vez que a querelante somente recolheu as custas processuais após ultrapassado o prazo decadencial de 6 meses para a propositura da ação penal privada. Salienta o fato de não ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o art. 54 da Lei nº 9.099, de 1995, o qual prevê a isenção de custas, aplica-se exclusivamente aos feitos de natureza cível, não havendo disposição semelhante no capítulo referente às causas penais. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da ação penal nº 0857207- 89.2021.8.20.5001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, requer o trancamento da referida ação penal ante a extinção de punibilidade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso sob exame, conforme relatado, a querelante apresentou, perante o Juizado Especial Criminal, queixa-crime em desfavor do paciente e de outros acusados por ter sido “destratada, humilhada e ameaçada” em seu ambiente de trabalho (e-doc. 3).



    8. Distribuída a ação penal ao Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e de Trânsito de Natal/RN, este declinou da competência, sendo os autos redistribuídos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN. O paciente requereu a extinção da punibilidade pela decadência sob o argumento de que as custas processuais foram pagas somente após 13 meses da suposta prática delitiva. O pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos:



    “Sabe-se que a decadência enseja a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 103, do Código Penal, ocorre que esta não é a hipótese dos autos, como bem ressaltou a Representante do Ministério Público, eis que o processo tramitava perante o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e de Trânsito desta Comarca, tendo posteriormente declinado a competência (ID 87426293) e os autos redistribuídos a este Juízo, portanto, enquanto tramitava perante o Juizado Especial não era necessário proceder o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 54, da Lei nº 9.099/90, que dispõe: ‘O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.’



    Da leitura do dispositivo legal acima transcrito se depreende que enquanto tramitava perante o Juizado Especial, a querelante KARLA VIVIANE DE SOUSA RÊGO não precisava pagar as custas processuais, tendo procedido o pagamento quando os autos foram redistribuídos a este Juízo, como se constata no ID 89281662.” (e-doc. 6, p. 1-2)



    9. Ao denegar a ordem no habeas corpus antecedente impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inexistência da decadência do direito de queixa, considerando ter sido a mesma apresentada, inicialmente, perante juízo no qual não era necessário o recolhimento de custas processuais. Eis os fundamentos lançados:



    “Sabe-se que a decadência enseja a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 103, do Código Penal, ocorre que esta não é a hipótese dos autos, como bem ressaltou a Representante do Ministério Público, eis que o processo tramitava perante o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e de Trânsito desta Comarca, tendo posteriormente declinado a competência (ID 87426293) e os autos redistribuídos a este Juízo, portanto, enquanto tramitava perante o Juizado Especial não era necessário proceder o pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 54, da Lei nº 9.099/90, que dispõe: ‘O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.’



    Da leitura do dispositivo legal acima transcrito se depreende que enquanto tramitava perante o Juizado Especial, a querelante KARLA VIVIANE DE SOUSA RÊGO não precisava pagar as custas processuais, tendo procedido o pagamento quando os autos foram redistribuídos a este Juízo, como se constata no ID 89281662.” (e-doc. 6, p. 1-2, grifos nossos)



    10. O Superior Tribunal de Justiça manteve a visão, ressaltando:



     



    “Em que pesem os argumentos apresentado, entendo que não assiste razão ao agravante.



    Diante dos motivos já alinhavados na decisão recorrida, que não foram infirmados, por economia processual, reitero a fundamentação no ponto questionado, que segue mantida:



    Noutro vértice, quanto à questão da decadência do direito de queixa, de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o simples ajuizamento da queixa-crime é suficiente para interromper o prazo decadencial, ainda que tenha sido apresentada perante Juízo incompetente.



    A propósito:



    HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL (ARTIGO 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA DECADÊNCIA. AÇÃO PENAL PROPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DO AJUIZAMENTO DA QUEIXA-CRIME PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PELO SIMPLES PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Havendo dados seguros de que a queixa-crime foi intentada dentro do prazo legal, e inexistindo quaisquer elementos concretos que afastem a conclusão de que a ação penal privada foi ajuizada pela Defensoria Pública antes da consumação do prazo decadencial, não se pode falar em extinção da punibilidade do recorrente.



    2. Mesmo que a queixa-crime tenha sido apresentada perante Juízo incompetente, o certo é que o seu simples ajuizamento é suficiente para obstar a decadência, interrompendo o seu Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.



    3. Recurso desprovido.(RHC n. 25.611/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 25/8/2011)



    E, no tocante às custas processuais, esta Corte é assente no sentido de que, ‘oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa- crime’ (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013).



    Assim, tendo ocorrido o devido recolhimento das custas, conforme informado pelo recorrente, ainda que somente após intimação da querelante, não há falar em inépcia da queixa-crime.



    Nesse sentido, tem-se as seguintes decisões deste STJ: RHC 18867/GO, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, publicada em 22/03/2024; RHC 181347/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, publicada em 29/02/2024; e o seguinte acórdão:



    (...)



    A decisão agravada está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial deste sodalício na matéria.



    Salienta-se que, oferecida a queixa-crime dentro do prazo decadencial (o que é incontroverso nos autos), perante o Juizado Especial Criminal (conforme relatório trazido nas informações à fl. 608), em que, como cediço, não há o recolhimento de custas em primeira instância (art. 54, caput, da Lei n. 9.099/1995), não se cogita de sua exigência no momento do ajuizamento (ao contrário do que ocorreu no precedente citado pelo agravante, como bem distinguido em contrarrazões pelo Ministério Público).



    Somente com a remessa para o Juízo Comum é que,



    sendo redistribuído a este Juízo em face de ter sido declinada a competência (ID 87426293), e recebido os autos, abriu-se vista ao Órgão Ministerial que requereu a juntada dos comprovantes das taxas devidas ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça - FDJ e ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP do MPRN (ID 89121775), tendo este Juízo determinado a intimação da Querelante (ID 89126884), a qual intimada, trouxe aos autos os documentos comprobatórios (ID 89272941, ID 89281238, ID 89281652 e ID 89281662) (fl. 608).



    A complementação em questão, além de se referir a pagamento inexigível quando do ajuizamento, é admitida pela jurisprudência desta Corte Superior sem atrair a decadência - reitera-se o já citado precedente:



    HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO POSTERIOR DE CUSTAS E SANEAMENTO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.  POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência.



    2. A falta de justa causa, apta a ensejar a extinção da punibilidade do acusado, deve ser verificada de plano, sem a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, circunstância interditada na via estreita do habeas corpus.



    3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim que que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime.



    4. Eventuais vícios ou irregularidades no instrumento de mandato podem ser sanadas a qualquer tempo, mesmo após o decurso do prazo decadencial, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal. A falta de menção ao fato delituoso na procuração configura defeito sanável a qualquer tempo pois não interfere na legitimatio ad causam. Precedentes.



    5. Ordem denegada. (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013; grifamos). 



    Desse modo, o ato se aperfeiçoou dentro do prazo legal, o que, conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, citada na decisão agravada e ora repisada, é bastante para a satisfação do requisito temporal estabelecido na legislação, não se ultimando a  decadência.” (e-doc. 12, p. 4-7, grifos nossos)



    11. Entendo existir ilegalidade a ser reconhecida. Ao contrário do afirmado pelas instâncias antecedentes, a isenção de custas processuais prevista no art. 54 da Lei dos Juizados Especiais é limitada ao âmbito cível, não alcançando os processos de natureza criminal. Segundo se extrai da Lei nº 9.099, de 1995, o mencionado dispositivo está inserido no Capítulo II referente aos Juizados Especiais Cíveis, não havendo previsão semelhante no capítulo que regulamenta os Juizados Especiais Criminais (Capítulo III).



    12. Desse modo, aplicável, subsidiariamente o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas”, salvo quando o querelante for beneficiário da justiça gratuita.



    13. Não é diversa, inclusive, a previsão constante da Lei nº 11.038, de 2021, que dispõe, dentre outros temas, sobre as custas judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte:



    “Art. 24. O acesso aos Juizados Especiais seguirá o disposto nas leis de regência. 



    (...)



    § 5º O ajuizamento de ações penais privadas nos Juizados Criminais depende do pagamento prévio das custas, nos termos do art. 806 do Código de Processo Penal, ressalvada a gratuidade judiciária.” (disponível para consulta pública no sítio eletrônico do TJRN; grifos nossos)



    14. No caso vertente, conforme se extrai dos autos, os supostos fatos delituosos ocorreram em 26/08/2021. A queixa-crime foi apresentada perante o Juizado Especial Criminal em 24/11/2021. Após a redistribuição dos autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, o Ministério Público estadual, em 22/09/2022, se manifestou pela intimação da parte autora para que efetuasse o recolhimento das custas processuais (e-doc. 4), o que foi deferido pelo magistrado de primeira instância e, posteriormente, cumprido pela querelante.



    15. Ao disciplinar o prazo para o oferecimento de queixa ou representação, o arts. 38 do CPP e 103 do CP, assim dispõem:



    “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.”



    “Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”



    16. No entanto, muito embora não tenha transcorrido o prazo decadencial de 6 meses entre a data dos fatos (26/08/2021) e a apresentação da queixa-crime (24/11/2021), o recolhimento das custas — requisito indispensável para o processamento da queixa —, somente se deu após escoado tal lapso temporal, o que se deu em 26/02/2022, o que impede a instauração válida do processo.



    17. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que o saneamento do vício referente à propositura da ação penal privada deve ocorrer dentro do prazo decadencial. Nesse sentido, extraio trechos da decisão proferida por esta Corte na Pet nº 10.139-AgR/DF:



    “Verifico que não há nos autos a comprovação do pagamento das custas processuais pelo querelante, formalidade legal prevista no art. 806 do Código de Processual Penal - CPP. Confira-se a redação do dispositivo:



    ‘Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.’



    No caso sob exame, o querelante, que não pode ser presumido hipossuficiente, deixou de promover o recolhimento das custas devidas, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria Judiciária (e-doc. 6).



    Registro, ainda, que, embora fosse possível a regularização do ato processual, nos termos do art. 569 do CPP, tal providência não será mais viável em razão do esgotamento do fluxo do prazo decadencial previsto no art. 38 do referido diploma legal.



    Veja-se a redação dos dispositivos:



    [...]



     Como se nota, o requerente não se desincumbiu do preenchimento dos requisitos formais necessários à propositura da queixa-crime. Isso porque, repiso, deixou de recolher as custas processuais.



    Além disso, impossível sanar-se o defeito processual neste momento, pois, com o advento do prazo decadencial - os fatos ocorreram em 23/6/2021, portanto, há mais de 6 meses -, a irregularidade formal detectada torna-se imutável.”



    (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 22/05/2023, p. 24/07/2023; grifos nossos)



    18. No mesmo sentido a decisão monocrática transitada em julgado proferida na Pet nº 10.140/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2024, p. 08/08/2024.



    19. Ressalto, ainda, não haver nos autos comprovação de que a querelante era beneficiária da justiça gratuita.



    20. Ante o exposto, concedo a ordem, com base no art. 192 do RISTF, para declarar extinta a punibilidade do paciente (art. 107, inc. IV, do Código Penal), determinando o trancamento da ação penal nº 0857207-89.2021.8.20.5001/RN.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator